Tribunal: TJMT
Processo: 1030411-55.2025.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030411-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), VANILZA ROSA DE SANTANA - CPF: 692.912.921-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1030411-55.2025.8.11.0000.

Origem:
1º VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – VARA SAÚDE.

Agravante:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Agravados:
VANILZA ROSA DE SANTANA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11 A 15/12/2025.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. EXAMES MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. PARECER TÉCNICO DO NAT INDICANDO GESTÃO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, determinou ao município a realização de exames médicos (eletroneuromiografia, ressonância magnética de membro superior e ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior), no prazo de 15 dias, na rede pública, com previsão de direcionamento ao Estado de Mato Grosso em caso de inércia municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão que impôs ao município de Cuiabá a realização de exames supostamente de média e alta complexidade, diante da alegação de que a responsabilidade prioritária seria do Estado de Mato Grosso conforme regras de repartição de competências do SUS e Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, nos arts. 6º e 196, assegura o direito universal à saúde e impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir acesso a ações e serviços destinados à proteção e recuperação da saúde.

O Tema 793 do STF estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde e confere ao magistrado a faculdade de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem afastar a solidariedade e assegurando eventual ressarcimento.

O Parecer Técnico do NAT esclarece que os exames solicitados se encontram sob gestão municipal, afastando a alegação de que seriam procedimentos cuja atribuição prioritária seria do Estado de Mato Grosso.

A responsabilidade solidária impede que o município se exima do cumprimento imediato da ordem judicial, especialmente quando há indicação técnica de que os procedimentos integram sua esfera de gestão.

A previsão de redirecionamento ao Estado em caso de inércia municipal encontra respaldo no Tema 793 do STF, que admite o direcionamento funcional sem prejuízo de posterior ressarcimento entre os entes.

A longa espera da autora, mencionada no Parecer Técnico do NAT, reforça a necessidade de atendimento célere, mesmo tratando-se de procedimentos eletivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde autoriza a imposição direta de obrigação ao município quando os procedimentos se encontram sob sua gestão, sem prejuízo de eventual ressarcimento previsto no Tema 793 do STF.

O direcionamento do cumprimento entre entes federativos é faculdade do magistrado e não constitui direito subjetivo do ente demandado para afastar sua responsabilidade imediata.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência (processo nº 1032230-21.2025.8.11.0002), deferiu em parte a tutela pleiteada, determinando ao agravante que providenciasse, no prazo de 15 dias, a realização dos exames de eletroneuromiografia de membros inferiores, ressonância magnética de membro superior (unilateral) e ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior em favor da parte autora, em hospital da rede pública de saúde.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que os exames pleiteados são de média e alta complexidade, conforme demonstrado pelas tabelas SIGTAP, não podendo o ente municipal ser responsabilizado prioritariamente pelo fornecimento de tais procedimentos.

Argumenta que, apesar da responsabilidade entre os entes federados ser solidária, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, em atenção ao entendimento firmado no Tema 793 do STF.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que a obrigação seja direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 323569373), defendendo a manutenção da decisão recorrida, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 327001854), manifestou pelo desprovimento do recurso, destacando que o Parecer Técnico do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) elucidou que os procedimentos pleiteados estão sob gestão municipal e que, embora sejam demandas eletivas, a autora já aguarda há muito tempo, devendo ser atendida com brevidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a decisão agravada merece reforma no que tange à determinação de que o município de Cuiabá providencie a realização dos exames médicos pleiteados pela parte autora.

No caso em análise, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seus artigos 6º e 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado (em sentido amplo), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Embora o agravante sustente que os exames pleiteados são de média e alta complexidade, o que atrairia a responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso, verifica-se que o Parecer Técnico do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) esclareceu que os procedimentos pleiteados estão sob gestão municipal.

Ademais, a responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde não permite que o município se exima de sua obrigação constitucional, especialmente quando há indicação técnica de que os procedimentos estão sob sua gestão.

Importante destacar que a decisão agravada não afastou a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, apenas determinou que, em caso de inércia do município, a obrigação seria direcionada ao ente estadual, o que está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

Quanto ao argumento de que eventual ressarcimento entre os entes deve ser considerado, o próprio Tema 793 do STF já prevê essa possibilidade, estabelecendo que compete à autoridade judicial "
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Assim, caso o ente municipal entenda que não é o responsável pelo custeio dos exames, poderá buscar o ressarcimento administrativamente ou por meio de ação própria.

Ressalta-se, por fim, que o Parecer Técnico do NAT indicou que, embora se trate de demandas eletivas, a autora já aguarda há muito tempo, devendo ser atendida com brevidade, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde e as particularidades do caso concreto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do agravo de instrumento, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025